Tribunal: TJMT
Processo: 1010404-16.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010404-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYENE EUNICE DE MELLO - CPF: 715.429.571-68 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATO LÍCITO E REGULAR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, proposta em face de instituição financeira, alegando ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em verificar: (i) se houve vício de consentimento decorrente de erro quanto à natureza da contratação; (ii) se é possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum; (iii) se há abusividade nas taxas de juros e (iv) se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, mas sem afastar a necessidade de comprovação do vício alegado.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação de termo de adesão, termo de consentimento e comprovantes de utilização do cartão em saques e compras, todos assinados eletronicamente pela autora.

5. A utilização reiterada do cartão para compras e saques demonstra ciência inequívoca acerca da natureza contratual, afastando o vício de consentimento e a alegação de indução a erro.

6. As taxas de juros pactuadas não configuram abusividade, pois correspondem à média de mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado, diversa do empréstimo consignado convencional.

7. O contrato é lícito, firmado com observância ao dever de informação, inexistindo fundamento para conversão contratual, repetição de valores ou condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, com cláusulas claras e utilização efetiva pelo consumidor, evidencia ciência da modalidade contratada e afasta o vício de consentimento. 2. É inviável a conversão do contrato em empréstimo consignado comum quando comprovada a regularidade da contratação. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando demonstrada a licitude da contratação e a inexistência de falha no dever de informação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DAYENE EUNICE DE MELLO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 1010404-16.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO DAYCOVAL S.A., julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (cf. Id. nº 319480365)

A autora alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional. Sustentou que a contratação foi realizada sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor. Apontou abusividade dos juros cobrados, ausência de termo final para as cobranças e falhas na prestação de informações.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a) aplicabilidade do CDC e necessidade de inversão do ônus da prova; b) anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento; c) ausência de prova da regular contratação e falha na prestação de serviço; d) necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente; e) ocorrência de danos morais indenizáveis; f) divergência entre o contrato apresentado e os descontos realizados; g) não apresentação da via original do contrato e suspeita de edição de arquivos; h) necessidade de conversão do contrato para empréstimo consignado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam definitivamente cancelados os descontos abusivos relativos ao contrato de cartão de crédito; declarada e reconhecida a conversão do referido contrato em empréstimo consignado, com a aplicação da taxa de juros prevista na Súmula nº 530 do STJ; condenado o banco à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados; e, ainda, condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro valor que os julgadores entenderem justo e adequado (cf. Id. nº 319480366)

Nas contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando: a) ofensa ao princípio da dialeticidade; b) não automaticidade da inversão do ônus da prova; c) regularidade da contratação; d) distinção entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado; e) inexistência de juros abusivos; f) regularidade das faturas; g) possibilidade de amortização da dívida; h) inexistência de danos morais; i) impossibilidade de repetição de valores. (cf. Id. nº 319480371)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025